Tribunal: TJPA
Processo: 0818752-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818752-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. ABSTENÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO. FISCALIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Maracanã contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Maracanã, que, em sede de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu tutela de urgência determinando que as empresas contratadas para o transporte escolar se abstivessem de realizar subcontratações, bem como impondo ao Município a obrigação de fiscalizar a prestação do serviço, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que impôs ao Município e às empresas contratadas obrigações de abstenção e fiscalização sobre o serviço de transporte escolar; e (ii) verificar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, em face do argumento de que os recursos envolvidos são de origem federal, oriundos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A educação e o transporte escolar constituem direitos fundamentais, cuja garantia é obrigação solidária dos entes federativos, conforme preceituado nos artigos 6º, 208, inciso VII, e 227 da Constituição Federal.

4.

Compete ao Município promover a fiscalização da prestação do serviço de transporte escolar, ainda que terceirizado, para assegurar sua adequação e segurança, como medida necessária para efetivar o direito à educação.

5.

O Poder Judiciário pode intervir para garantir a implementação de políticas públicas relacionadas ao direito à educação, especialmente em casos de omissão estatal, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 990934 AgR e ARE 896076 AgR).

6.

A alegação de incompetência da Justiça Estadual não se sustenta, pois não ficou comprovado que os recursos para o serviço de transporte escolar são exclusivamente federais, de modo a atrair a competência da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A garantia do transporte escolar adequado e seguro é parte integrante do direito fundamental à educação, cabendo ao Município a responsabilidade pela fiscalização da prestação do serviço, mesmo quando terceirizado.

2.

A competência da Justiça Estadual para julgar ação civil pública sobre serviço de transporte escolar municipal não é afastada pelo simples fato de que parte dos recursos possa ter origem em programas federais, quando não demonstrada a exclusividade de tais recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 208, VII, e 227.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 990934 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.03.2017; STF, ARE nº 896076 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.10.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
18
a
26
de
novembro
d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Maracanã
em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
(Proc. nº
0800832-43.2023.8.14.0029
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora agravante e de outras empresas requeridas
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

DEFIRO a tutela inibitória para que as contratadas COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN AMER. COOTRANSPAN, GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA, R V M DE OLIVEIRA, R&T MULTI SERVICOS EIRELI, PARANA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI se abstenham de realizar a subcontratação do serviço de transporte escolar, devendo o Município de Maracanã realizar a fiscalização regular e periódica da prestação de serviço e dos prestadores, bem como da devida habilitação jurídica e qualificação técnica para prestar o serviço, com lavratura de relatório a ser juntado mensalmente nos autos da presente ação enquanto perdurar o tramite judicial, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 17231591 - Pág. 1/23), o patrono do agravante narrou que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada em face do Município de Maracanã e das empresas requeridas, objetivando a prestação regular e adequada do serviço de transporte escolar no âmbito do Município recorrente, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Salientou que as empresas requeridas foram contempladas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 028/2023, cujo tinha a finalidade a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Transporte Escolar para alunos da Rede municipal e Estadual de ensino do Município de Maracanã.

Esclareceu que ao agravado ajuizou a ação anteriormente mencionada, tendo por objetivo compelir as empresas requeridas a adequação da prestação dos serviços de Transporte Escolar aos termos contratais, e consequentemente, a correta aplicação dos recursos que custeiam as despesas que deles decorrem.

Arguiu, em síntese, a competência da Justiça Federal para julgar a ação ajuizada pelo agravado, visto que os recursos que custeiam o serviço de Transporte Escolar no Município de Maracanã são verbas federais oriundas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, o qual é uma assistência técnica e financeira, em caráter suplementar, a Estados, Municípios e ao Distrito Federal, e consiste no repasse, mediante transferência automática, de recursos para custear a prestação de serviços afetos ao transporte escolar na esfera dos Entes públicos contemplados.

Ao final, postulou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 17530278 - Pág. 1/3
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Município de Maracanã interpôs Agravo Interno contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo, pugnando, em síntese, pela reforma da referida decisão (
Num. 18328694 - Pág. 1
/9).

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando, em resumo, que fosse dado parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Maracanã (
Num. 18419213 - Pág. 1/4)
.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Interno interposto pelo Município de Maracanã, requerendo, em resumo, que não fosse conhecido o recurso (
Num. 20975851 - Pág. 1/8)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID 17530278 - Pág. 1/3
, indeferi o pedido de efeito suspensivo
no presente recurso, o que fez com que o Município de Maracanã interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 18328694 - Pág. 1
/9),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará

em desfavor do Município de Maracanã e outras empresas requeridas, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que as empresas requeridas se abstivessem de realizar a subcontratação do serviço de transporte escolar no Município de Maracanã e que o ora agravante realizasse a fiscalização regular da prestação do mencionado serviço e dos prestadores.

Ressalto, inicialmente, que a educação e o transporte são direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, que devem ser assegurados de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos art. 6º, art. 208, inciso III e art. 227, inciso II, da Carta Magna, cujo teor transcrevo,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Da leitura dos mencionados dispositivos legais, observa-se que é incumbência de qualquer município atuar, prioritariamente, no ensino e na educação infantil.

Outrossim, para garantir educação aos cidadãos, é preciso que um município implemente medidas mínimas que garantam a eficiente manutenção do aluno na escola, o que passa pela disponibilização de transporte público gratuito, capaz de assegurar o comparecimento da criança ou do adolescente às atividades escolares.

No caso em análise, compulsando os autos da ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do agravante e das empresas vencedoras Pregão Eletrônico nº 028/2023, que tinha a finalidade a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede municipal e Estadual de ensino do Município de Maracanã, constata-se que o
Parquet
arguiu que o serviço de transporte público escolar no município agravante não vem sendo prestado de forma satisfatória, o que motivou o pedido de liminar deferido pela autoridade de 1º grau.

Destarte, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida, visto que é responsabilidade do Município agravante promover o adequado e seguro transporte aos alunos das escolas públicas da rede municipal, efetivando o direito constitucional à educação, bem como de fiscalizar adequadamente a prestação do mencionado serviço caso seja prestado por empresas contratadas pela Administração Pública, como no caso em análise.

Ademais, tendo em vista que a garantia do transporte regular eficiente e seguro é corolário da efetivação do direito fundamental à educação e, por conseguinte, da dignidade da pessoa humana, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de possibilitar a interferência do Poder Judiciário para a determinação de implementação de políticas públicas que visem a concretização desses direitos.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos do colendo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos referentes a transporte escolar
. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 990934 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (ARE 896076 AgR / SC, Rel.: Min. Luiz Fux, J.: 14/10/2016).

Por fim, no que concerne a alegação do agravante de que o Juízo Monocrático é incompetente para julgar a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, entendo que a documentação acostada ao presente processo é insuficiente para demonstrar que os recursos que custeiam o serviço de transporte escolar no Município de Maracanã são exclusivamente verbas federais oriundas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, motivo pelo qual, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Outrossim, entendo que inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que esta se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
18
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2024